Tribunal: STJ
Processo: 0017555-49.2016.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207724 - SP(2025/0125578-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CLAUDIO ALVES PORTO
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
JULIA DUPRAT RUGGERI - SP439362
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
FABIO AUGUSTO ESCOBAR MORAIS - DF079265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
SEARA
CRIMINAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IRRELEVÂNCIA.
1. A absolvição na seara penal por insuficiência probatória não
possui relevância para o caso concreto, sendo certo que o
§
art. 21,
4o, da
com a redação dada pela
Lei n. 8.429/1992,
que poderia respaldar a pretensão recursal,
Lei n. 14.230/2021,
encontra-se suspenso pela Suprema Corte, no bojo da ADI n.
7.236. (AgInt no
rel. Min. HERMAN
REsp 1.991.470/MG,
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
.
2/7/2024)
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ae3db5b-63eb-4008-84f6-360b9ae8f697

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ae3db5b-63eb-4008-84f6-360b9ae8f697

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207724 - SP (2025/0125578-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CLAUDIO ALVES PORTO
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
JULIA DUPRAT RUGGERI - SP439362
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
FABIO AUGUSTO ESCOBAR MORAIS - DF079265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
SEARA
CRIMINAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IRRELEVÂNCIA.
1. A absolvição na seara penal por insuficiência probatória não possui
relevância para o caso concreto, sendo certo que o
§ 4o, da
art. 21,
com a redação dada pela
que
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021,
poderia respaldar a pretensão recursal, encontra-se suspenso pela
Suprema Corte, no bojo da ADI n. 7.236. (AgInt no
rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda
REsp 1.991.470/MG,
Turma, DJe
.
2/7/2024)
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLÁUDIO ALVES
PORTO contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 561/566, em que dei
provimento ao recurso especial, autorizando o recebimento da ação de improbidade
administrativa em desfavor do ora agravante.
Documento eletrônico VDA52729401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:34:39
Código de Controle do Documento: 7b942646-0d5c-4aeb-8190-249e4e15b8b4

A parte agravante alega, em síntese, que o acórdão de origem, ao não
receber a ação de improbidade administrativa, não levou em conta somente a absolvição na
seara criminal, mas também a inexistência de indícios da conduta ímproba.
Impugnação às e-STJ fls. 594/599.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre consignar que, consoante o entendimento desta
Corte, a sentença criminal somente produzirá efeitos na seara cível na hipótese de
reconhecimento de negativa de autoria ou da não ocorrência do fato, o que não ocorreu in
considerando que a absolvição do recorrido deu-se por falta de provas.
casu,
O entendimento supracitado encontra-se plenamente aplicável, sendo
certo que o
§ 4o, da
incluído pela
segundo o
art. 21,
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021,
qual "a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão
colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com
todos os fundamentos de absolvição previstos no
do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de
art. 386
outubro de 1941 (Código de Processo Penal)", teve sua eficácia suspensa por liminar
deferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
na ADI n. 7.236/DF.
27/12/2022,
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FATO
NOVO
SUPERVENIENTE.
ABSOLVIÇÃO
DOS
RÉUS
AGRAVANTES NA ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO
§ 4o, DA LIA, INCLUÍDO PELA
EFICÁCIA
ART. 21,
LEI N. 14.230/2021.
SUSPENSA PELO STF. ADI N. 7.236/DF. ARTS. 17, CAPUT, §§ 10-C, 10-D,
10-F E 17-C DA LIA (COM A REDAÇÃO DADA PELA
.
LEI N. 14.230/2021)
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA CAPITULAÇÃO
JURÍDICA DOS FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS PELO JUÍZO
SENTENCIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO.
INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DAS SANÇÕES. CONTRARIEDADE AO
PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 12,
DA LIA (REDAÇÃO ORIGINAL). OCORRÊNCIA.
1. Como cediço, é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes
Documento eletrônico VDA52729401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:34:39
Código de Controle do Documento: 7b942646-0d5c-4aeb-8190-249e4e15b8b4

e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal
nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença,
proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua
autoria" (AgInt no
relatora Ministra REGINA
REsp n. 1.375.858/SC,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
2/6/2017)
2. Tal compreensão remanesce vigente, tendo em vista que o
§ 4o, da
art. 21,
incluído pela
segundo o qual "a
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021,
absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por
decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo
comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386
do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal)", teve sua eficácia suspensa por liminar deferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em
na ADI n. 7.236/DF.
27/12/2022,
3. Caso concreto em que a absolvição dos agravantes, no bojo da Ação Penal n.
1004659-61.2018.8.26.0533, não se deu por inexistência do fato ou negativa de
autoria, mas pela ausência de prova da prática do crime previsto no
do
art. 171
CPB, motivo pelo qual a aludida sentença absolutória não tem o condão de
influenciar o resultado da subjacente ação civil pública.
4. Por ocasião do julgamento do ARE n. 843.989/PR, sob a sistemática da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão no sentido
de que a
ao promover alterações na
tem
Lei n. 14.230/2021,
Lei n. 8.429/1992,
aplicação retroativa limitada.
5. De acordo com a Teoria dos Atos Processuais Isolados, "a lei processual
atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei
nova não gera prejuízo algum à parte, respeitando-se a eficácia do ato
processual já praticado. Dessa forma, a publicação e entrada em vigor de
nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros,
não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos
anteriores de processos em curso não serão atingidos"
(
relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp n. 1.404.796/SP,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
9/4/2014)
6. Em face da natureza processual do
caput, §§ 10-C, 10-D e 10-F
art. 17,
bem como do
-C da LIA (com redação dada pela
,
art. 17
Lei n. 14.230/2021)
não têm eles aplicação retroativa. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no
RE nos EDcl no AgInt nos EDv nos
relator
EREsp n. 1.819.704/MG,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgRg no
3/7/2023;
relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp n. 1.584.433/SP,
TURMA, DJe de 21/10/2016.
7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o indiciado se defende dos fatos
que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior
alteração da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos autos,
não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo
Disciplinar" (MS 28.214/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no MS n.
30/6/2022)
Documento eletrônico VDA52729401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:34:39
Código de Controle do Documento: 7b942646-0d5c-4aeb-8190-249e4e15b8b4

28.128/DF, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de
MS n. 26.625/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
31/8/2023;
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
AgRg nos EDcl no RMS n. 46.678/PE,
30/8/2023;
relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 10/3/2015.
8. "[É] inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da
preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.742.892/SP,
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
20/6/2023)
9. Hipótese em que a tese de atipicidade dos fatos imputados aos ora agravantes,
por ausência de subsunção ao disposto no
o, caput, da LIA, não foi deduzida
art. 9
nas razões do apelo nobre nem no agravo interno, mas em petição posterior, em
evidente e indevida inovação de tese recursal.
10. A tese de ofensa ao
do Código Civil é deduzida a partir de uma
art. 405
premissa fática - inexistência de prejuízo ao erário – diversa daquela adotada no
acórdão recorrido, no sentido de que efetivamente a conduta ímproba em tela
importou em prejuízo aos cofres públicos. Incidência da Súmula 7/STJ.
11. "A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta
Corte firmou-se no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas
em ações de improbidade administrativa implica o reexame do acervo fático-
probatório, salvo se, da simples leitura do acórdão recorrido, verificar-se a
desproporcionalidade entre os atos praticados e as medidas impostas (AgRg no
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp n. 112.873/PR,
DJe
e AgInt no
Relator Ministro Mauro
17/2/2016,
REsp n. 1.576.604/RN,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
"
(AgInt
no

15/4/2016)
relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp n. 1.111.038/SP,
TURMA,
DJe
de
.
Nesse
mesmo
sentido:
AgInt
no

20/9/2018)
relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp n. 791.744/SP,
TURMA, DJe de
.
25/11/2021)
12. Caso concreto em que exsurge a desproporcionalidade nas sanções aplicadas
aos agravantes.
13. Agravo interno provido em parte, a fim de conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para cancelar algumas das
penas impostas aos agravantes.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.896.757/SP,
julgado em
DJe de
[Grifos acrescidos].
5/12/2023,
15/12/2023)

Dessa forma, evidencia-se o esvaziamento da fundamentação adotada
pelo Tribunal de origem para deixar de receber integralmente a ação de improbidade
administrativa em desfavor do recorrido.
A esse respeito, cumpre registrar que inexiste a vinculação, defendida
pela parte agravante, entre o feito criminal e a ação de improbidade administrativa,
Documento eletrônico VDA52729401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:34:39
Código de Controle do Documento: 7b942646-0d5c-4aeb-8190-249e4e15b8b4

cabendo ao julgador (e não ao ministério público) o exame do alcance de eventual
absolvição na seara criminal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52729401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:34:39
Código de Controle do Documento: 7b942646-0d5c-4aeb-8190-249e4e15b8b4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.207.724 / SP
Número Registro: 2025/0125578-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175554920164030000 175554920164030000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CLAUDIO ALVES PORTO
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
JULIA DUPRAT RUGGERI - SP439362
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
FABIO AUGUSTO ESCOBAR MORAIS - DF079265
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO ALVES PORTO
ADVOGADOS : LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - SP182496
JULIA DUPRAT RUGGERI - SP439362
Documento eletrônico VDA54009290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:40
Código de Controle do Documento: 32105512-b311-4217-a657-d245cc107eae

MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
FABIO AUGUSTO ESCOBAR MORAIS - DF079265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:40
Código de Controle do Documento: 32105512-b311-4217-a657-d245cc107eae